Tribunal: TJSP
Processo: 1006311-98.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito, sem vítimas, tido como causado pelo preposto da empresa ré. Conserto do veículo custeado pela seguradora da ré. Alegação do autor, contudo, de que sofreu lesões decorrentes do acidente e que se manifestaram meses após o sinistro. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Ação julgada improcedente.

Ementa:
Acidente de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito, sem vítimas, tido como causado pelo preposto da empresa ré. Conserto do veículo custeado pela seguradora da ré. Alegação do autor, contudo, de que sofreu lesões decorrentes do acidente e que se manifestaram meses após o sinistro. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegação de culpa exclusiva do condutor do veículo da empresa ré. Colisão traseira. Acidente com danos de pequena monta e sem vítimas. Alegação de que, do acidente, sofreu lesão corporal, constada quase três meses após o evento danoso. Laudo pericial que não confirma nexo de causalidade. Prova testemunhal que não corrobora o quanto alegado pelo autor. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: ocorrência, art. 85, §11 do NCPC. Recurso improvido, com observação.